Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-44.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. INCISO I DO § 5o DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INCISO I DO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado.
2 – É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, impõe-se a confirmação da prescrição dos débitos referentes a faturas vencidas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, mormente porque a Autora não comprovou a afirmada renegociação/novação da dívida.
3 – Sabe-se que o contrato de adesão aos serviços de cartão de crédito, ainda que não assinado pelas partes, e as faturas demonstrativas do débito são suficientes para embasar a ação monitória. No caso concreto, no entanto, descurou-se o Autor de instruir a demanda com documentos hábeis à comprovação da dívida. O Apelante limitou-se a juntar uma planilha unilateralmente produzida, que constitui uma simples lista dos supostos gastos efetuados no cartão de crédito, não juntando, nem sequer, uma única fatura do cartão de crédito, de forma a demonstrar a existência da dívida.
4 – A pactuação da capitalização mensal de juros, bem como da taxa de juros aplicada e dos encargos moratórios poderia ser facilmente comprovada com a juntada das faturas mensais, contendo a previsão dos encargos financeiros para o próximo período, demonstrando, assim, a anuência da consumidora, mês a mês.
5 – Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença em que foram acolhidos os Embargos Monitórios e o pedido inicial julgado improcedente.
Apelação Cível desprovida.